Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: VALDECI NUNES DO REGO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Tendo em vista a ausência de manifestação do Executado (ID 31759247) e a concordância da parte Exequente (ID 30608272) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 30388970, RETIFIQUEM-SE os precatórios de ID 17562765 e 17561337, conforme Decisão de ID 23239553. 2. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração de ID 27485110, ofertados pela parte Exequente. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator